Tribunal: TJSP
Processo: 1021044-98.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS-ST - Alegação de ilegalidade da exação, incidente sobre operações de remessas de mercadorias que não estariam submetidas ao regime de substituição tributária - Pretensão de anulação do auto infracional e, subsidiariamente, o recálculo dos juros de mora incidente sobre o débito, limitando-a à taxa Selic - Sentença que acolheu apenas o pedido subsidiário -

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS-ST - Alegação de ilegalidade da exação, incidente sobre operações de remessas de mercadorias que não estariam submetidas ao regime de substituição tributária - Pretensão de anulação do auto infracional e, subsidiariamente, o recálculo dos juros de mora incidente sobre o débito, limitando-a à taxa Selic - Sentença que acolheu apenas o pedido subsidiário - Irresignação da autora – Parcial provimento - Comprovado nos autos, nos termos da perícia contábil, a irregularidade da incidência do ICMS-ST nas operações de venda de peças de fogareiro réchaud; venda para clientes de outros Estados com entrega, por conta e ordem do adquirente originário, a consumidor final localizado em São Paulo; remessa de mercadorias sujeitas a retorno para o remetente (apenas as operações em que restou efetivamente comprovado o retorno das mercadorias); e de comercialização balanças de cozinha - Hipótese, ademais, em que se apurou a correção do MVA aplicado pela autora, relativamente às notas fiscais do período entre janeiro e abril de 2.012 - Inafastável a inconstitucionalidade reconhecida na Arguição de inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, dos juros de mora calculados nos termos da Lei Estadual no 13.918/09 - Sentença parcialmente reformada, com a redistribuição dos ônus da sucumbência.

Recurso oficial improvido e apelação parcialmente acolhida.